Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0009055-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A APELADO: ELENINHA RAMOS DA SILVA 04457113107 D E S P A C H O Da análise dos autos, vê-se que subiram a esta instância sem observância do disposto no art. 485, §7o, do Código de Processo Civil (juízo de retratação). Retornem, pois, os autos ao juízo de origem para cumprimento ao mencionado dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator